Tribunal: TJSP
Processo: 1027466-45.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não

Ementa:
JUROS
– Contrato bancário – Declaração de abusividade – Demonstração de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado para o período – Inexistência, no caso concreto:

– A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos superam consideravelmente a taxa média do mercado para o período, o que não ocorreu no caso concreto.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
– Contrato bancário – Taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal -- Previsão contratual expressa – Súmula n. 541 do STJ - Licitude da operação financeira:

– Em contratos bancários, admite-se a capitalização mensal de juros remuneratórios, sendo considerada previsão contratual expressa a previsão a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
Registro: 2020.0000761957
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027466-45.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
LUCIENNE COLOMBO MARTINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
-- voto n. 20.923 --
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564
Apelante: Lucienne Colombo Martini (justiça gratuita)
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: São Bernardo do Campo
Juiz de Direito Sentenciante: Antônio Balthazar de Matos
Disponibilização da sentença: 21/01/2020.
JUROS
Contrato bancário Declaração de abusividade Demonstração
de que são consideravelmente superiores à taxa média do mercado
para o período Inexistência, no caso concreto:
A declaração de abusividade de juros remuneratórios previstos
em contrato bancário depende da comprovação de que os encargos
superam consideravelmente a taxa média do mercado para o
período, o que não ocorreu no caso concreto.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
Contrato bancário Taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da taxa de juros mensal -- Previsão contratual expressa Súmula
n. 541 do STJ - Licitude da operação financeira:

Em contratos bancários, admite-se a capitalização mensal de
juros remuneratórios, sendo considerada previsão contratual
expressa a previsão a taxa anual superior ao duodécuplo da taxa
mensal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
respeitável sentença a fls. 181/185, que julgou improcedente a ação de
revisão contratual cumulada com danos materiais e morais ajuizada por
Lucienne Colombo Martini contra Banco Santander (Brasil) S/A,

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
ressalvado o benefício da justiça gratuita concedido.
Apela a autora alegando que o contrato de
empréstimo firmado com o réu está eivado de cláusulas abusivas,
capitalização de juros e taxas e encargos em desacordo com a legislação
vigente.
Sustenta
a
nulidade
da
sentença
por
ausência de fundamentação, sendo que não foram observadas as regras
previstas no Código de Defesa do Consumidor.
Afirma que há onerosidade excessiva no
contrato, pois a taxa de juros aplicada é abusiva e o coloca em
desvantagem exagerada em relação ao fornecedor.
Aduz que os cálculos com os índices
previstos no contrato resultam em valores menores do que os que foram
efetivamente cobrados pelo apelado, evidenciando que o valor cobrado é
superior ao contratado. Ressalta que a cláusula que estabelece a
capitalização de juros deve ser clara e transparente.
Argumenta
que
os
cálculos
por
ela
apresentados não poderiam ser considerados incorretos antes que fossem
remetidos à contadoria judicial.
O recurso é tempestivo e dispensado de
preparo, tendo em vista que a apelante é beneficiária da justiça gratuita

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
(fls. 64), e fica recebido, nesta oportunidade, nos efeitos devolutivo e
suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil.
O réu respondeu ao recurso, pugnando pela
manutenção da sentença (fls. 209/227).
É o relatório.
I. Lucienne Colombo Martini ajuizou ação de
revisão contratual cumulada com danos materiais e morais contra Banco
Santander (Brasil) S/A aduzindo ter celebrado com o réu contrato de
empréstimo, o qual se encontra eivado de irregularidades. Impugnou a
cobrança capitalizada de juros e as taxas aplicadas pelo banco.
Requereu a procedência de seus pedidos
para que fosse determinada a revisão do contrato para que fosse declarada
a nulidade das cláusulas abusivas e afastada a capitalização de juros.
O réu apresentou contestação, a autora se
manifestou e foi proferida a sentença de improcedência que ensejou a
interposição do recurso, o qual não comporta provimento.
Não se verifica a alegada nulidade da r.
sentença por insuficiência de fundamentação. Em que pese o douto
magistrado não se tenha debruçado minuciosamente sobre todas as
alegações tecidas pela autora, ora apelante, é certo que estas foram
claramente rejeitadas pelo conjunto da fundamentação da r. sentença.
Inclusive foi apontada a legislação pertinente e a jurisprudência dos
Tribunais Superiores a respeito das questões postas em Juízo.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
Ademais, o art. 489, § 1o, inc. IV, reputa
como não fundamentada a sentença que “não enfrentar todos os
argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada pelo julgador” e seus argumentos não tinham o condão
de ensejar a procedência da ação.
Não bastasse, é entendimento, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça, de que o magistrado não é obrigado a
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha decidido por outros fundamentos. Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração,
conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão,
afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões
capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência
desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre
Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo
passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante
maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na
hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de
Processo Civil, a inquinar tal decisum.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)
Também
não
há
que
se
cogitar
em
necessidade de realização de perícia ou de encaminhamento dos autos ao
Contador Judicial.
Nos termos do art. 355, inc. I, do Código de
Processo Civil, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo
sentença com resolução do mérito quando não houver necessidade de
produção de outras provas.
Nesse
particular,
a
jurisprudência
do
Superior Tribunal de Justiça inclina-se no sentido de que o julgamento
antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que
cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo
aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias1. E, ainda: Hão
de ser levados em consideração o princípio da livre admissibilidade da
prova e do livre convencimento do juiz, que, nos termos do art. 130 do
Código de Processo Civil, permitem ao julgador determinar as provas que
entende necessárias à instrução do processo, bem como o indeferimento
daquelas que considerar inúteis ou protelatórias2.
E, no caso, em que pesem as alegações da
apelante, é certo que não era mesmo necessária a produção de mais
provas, sendo possível a prolação de decisão pelo magistrado.
1 In AgRg no AREsp 288758 / SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, D.J. 16.04.2013.
2 In AgRg no AREsp 136341 / SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, D.J. 04.12.2012.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
Isso porque as alegações da autora, ora
apelante, eram passíveis de apreciação mediante análise dos documentos
carreados aos autos, em especial o contrato de empréstimo. É cediço que a
questão atinente a contratos bancários muitas vezes pode ser dirimida
diante da avaliação de suas cláusulas, à luz da jurisprudência, tal como
no caso.
No que se refere à aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor ao caso em análise, segundo o disposto em seu
artigo 2o, caput: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.
Logo, resta evidente que é aplicável o Código
de Defesa do Consumidor nesta situação, tendo em vista tratar-se de
pessoa física contratando com instituição financeira, o que não tem o
condão, isoladamente, de anular as cláusulas do contrato que estejam em
acordo com a legislação vigente.
Cumpre consignar que o simples fato de se
tratar de negócio sujeito ao Código de Defesa do Consumidor conforme
entendimento já pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio
da Súmula n° 297 3, não acarreta, consequentemente, o direito de ser
modificado todas as vezes que não estiver de acordo com aquilo que
pretender a parte vulnerável, fazendo-se necessária, antes de tudo, a
demonstração de que está havendo a violação dos dispositivos legais
pertinentes à espécie.
Com
relação
à
abusividade
dos
juros
3 Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
cobrados em razão do contrato, tem-se que o Superior Tribunal de
Justiça adotou o entendimento de que é razoável que os instrumentos
para aferição da abusividade sejam buscados no próprio mercado
financeiro.
Vale dizer, em se tratando de média, é
aceitável a variação das taxas praticadas pelas instituições financeiras
para mais ou para menos, sendo certo que a caracterização da
abusividade irá variar de acordo com o panorama do mercado financeiro,
as partes envolvidas, o prazo do contrato, entre outros, o que impossibilita
a adoção de critérios genéricos e universais, cabendo somente ao juiz, no
exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros
contratados foram ou não abusivos.
Assim,
mostra-se
razoável
que
os
instrumentos para aferição da abusividade sejam buscados no próprio
mercado financeiro. Logo, em relação aos contratos bancários, o Superior
Tribunal de Justiça, como parâmetro, adotou as taxas médias,
ponderadas segundo o volume de crédito concedido, para os juros
praticados pelas instituições financeiras nas diversas operações de crédito
realizadas com recursos livres (cf. Circular no 2957, de 30.12.1999),
divulgadas pelo Banco Central do Brasil desde 1999.
E para que se comprove o vício de vontade, é
necessário que a parte interessada traga aos autos, além de mera
alegação, prova de que os termos pactuados com a instituição financeira
divergiam sobremaneira dos praticados pelo mercado financeiro à época,
bastando a juntada de documento com essas informações, facilmente
obtido no Banco Central.

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
E, no particular, não veio aos autos mínima
demonstração de que a taxa de juros cobrada pelo banco apelado se
encontra desproporcionalmente acima da taxa média do mercado.
Quanto à capitalização de juros, o Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio da edição da
Súmula no 541, e decidiu que, nos contratos firmados após a edição da
Medida Provisória 2.170-36/00, a previsão da taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para demonstrar a
capitalização dos juros, de modo a permitir sua cobrança da taxa anual
contratada, sem que haja necessidade de cláusula expressa nesse sentido.
Vale a transcrição dos termos que constaram da ementa, in verbis:
A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.
O contrato a fls. 44/45 prevê que a taxa de
juros efetiva mensal será de 3,9%, razão pela qual, sem anatocismo,
deveria ser de 46,8% ao ano. Todavia, a taxa anual prevista na avença é
de 59,32%, de modo que a previsão de capitalização está clara e, portanto,
deve ser mantida nos exatos termos pactuados.
Além
disso,
consta
expressamente
no
contrato juntado pela própria autora que os juros serão capitalizados
mensalmente desde a liberação até o pagamento (fls. 45), de modo que não
se sustenta a tese da apelante de que faltou clareza e transparência.
Registre-se, ainda, que no ato da contratação

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n. 1027466-45.2019.8.26.0564 São Bernardo do Campo voto n. 20.923
a autora teve ciência do valor de todas as parcelas, não se sustentando a
alegação de que a cobrança está em desacordo com o contratado, pois o
valor da parcela cobrada estava expressamente previsto.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se a verba honorária advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da causa, ressalvado o benefício da gratuidade
concedido à autora.
Nelson Jorge Junior
-- Relator --